Tribunal: TJMT
Processo: 1018417-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018417-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAYNE GOMES DE ANDRADE PIMENTA - CPF: 405.879.751-72 (APELADO), MARDOQUEU CANDIDO CORDEIRO PINHEIRO - CPF: 014.877.061-46 (ADVOGADO), WINDSON ALVES VIEIRA - CPF: 549.107.901-44 (APELADO), JOVIANO RIBEIRO TAQUES - CPF: 899.815.881-72 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE AFASTADA - REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSE DEMONSTRADA E ESBULHO PRATICADO – DANO MATERIAL – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DURANTE O PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Lado outro, a ocupação indevida do imóvel pertencente aos autores/apelados impõe o dever de indenizar (pagar aluguéis e encargos) pelo tempo em que o apelante permaneceu no bem, nos termos fixados na sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joviano Ribeiro Taques em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse movida por Lorrayne Gomes de Andrade e Windson Alves Vieira, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial; b) condenar o requerido ao pagamento de verba indenizatória a título de aluguel desde a data da contestação (18.11.2021) até a efetiva desocupação do imóvel e c) condenar o requerido ao pagamento de danos materiais referente aos valores de IPTU vencidos e não pagos durante a ocupação indevida do imóvel que se iniciou no ano de 2018 até a efetiva desocupação.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, alegando que a posse exercida por ele é legítima, ante ao abandono do imóvel pelos apelados.

Segue sustentando que a sentença incorreu em omissão quanto ao seu pedido de rescisão contratual, exposto no bojo da contestação, tendo em vista que os apelados deixaram de cumprir as obrigações assumidas no respectivo contrato firmado entre as partes.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões coligidas no id. 168331511, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso por violação ao principio da unirrecorribilidade recursal e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por Lorrayne Gomes de Andrade Pimenta e Windson Alves Vieira, objetivando a retomada da posse do imóvel localizado na Rua 09, Quadra 17, Lote 11, Bairro Tarumã, Loteamento Júlio Domingos de Campos I, no Município de Várzea Grande.

Narrou na inicial, que no dia 18.02.2011 adquiriram o imóvel diretamente do requerido, mediante o pagamento de R$ 11.500,00.

Relatou que, conforme cláusula contratual, os autores foram emitidos na posse do imóvel desde a assinatura do contrato de compra e venda, ocasião em que passaram a residir no bem, arcando com o pagamento de água, energia, IPTU, e outros boletos.

Alegou que em abril de 2018, os autores foram vítimas de assalto e em razão do trauma, deixaram o imóvel desabitado por alguns dias para ficar na casa da sua genitora. Nesse período, o requerido soube que o imóvel estava desabitado e apropriou-se do imóvel no mês de maio de 2018, mesmo com toda a mobília dos autores no local.

Afirmou que solicitou ao requerido para que saísse do imóvel e foi ameaçada de morte, situação esta que a levou a registrar um boletim de ocorrência e mudar para Goiânia, pois havia passado por momentos difíceis e temia por sua vida.

Sustentou que após retomar suas forças, no ano de 2021, enviou notificação para que o requerido desocupasse o imóvel, contudo, este permaneceu inerte.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela reintegração na posse do imóvel e condenação do requerido ao pagamento de aluguel e impostos em razão da utilização indevida do bem.

Decorrido o
iter
procedimental, sobreveio a sentença de mérito, julgando procedente a pretensão inicial para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel litigioso, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento dos alugueis pelo uso do imóvel
desde a data da contestação (18.11.2021) até a efetiva desocupação, bem como ao pagamento de danos materiais referente aos valores de IPTU vencidos e não pagos, durante a ocupação indevida do imóvel que se iniciou no ano de 2018 até a efetiva desocupação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o requerido, ora apelante, insurgindo-se que a posse exercida por ele é legítima, ante ao abandono do imóvel pelos apelados.

Afirma que a sentença incorreu em omissão quanto ao seu pedido de rescisão contratual, exposto em contestação, tendo em vista que os apelados deixaram de cumprir as obrigações assumidas no respectivo contrato firmado entre as partes.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de origem.

Pois bem. Inicialmente cumpre analisar a preliminar exposta em contrarrazões, de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade da decisão.

Em que pese a interposição de embargos de declaração e simultaneamente a apresentação do Recurso de Apelação, verifico que na decisão dos aclaratórios (id. 168331508), os mesmos foram rejeitados, de modo que a sentença manteve inalterada, o que não prejudica a análise do apelo ora interposto.

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Superada essa questão, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se fazem presentes os requisitos da tutela possessória a legitimar a reintegração dos autores, ora apelados, na posse do imóvel litigioso, em razão de seu abandono.

Nesse sentido, a tutela da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Como bem mencionou o togado de origem no ato sentencial,
“A posse é situação de fato definida no artigo 1.196 do Código Civil, dispondo ainda o artigo 1.223 do mesmo Código acerca de sua perda quando cessado o poder fático sobre o bem imóvel, ainda que contra a vontade do possuidor. Desse modo, é imprescindível que estejam comprovadas a posse e a perda, para que haja a reintegração. Na mesma linha de raciocínio, caso ajuste-se no conceito de possuidor e uma vez molestada a posse, emerge do ordenamento jurídico a proteção possessória (art. 1.210 do CC)”.

Posto isso, o primeiro passo é averiguar a posse dos requerentes, ora apelados, anteriormente ao alegado esbulho, mesmo porque a controvérsia da lide recai exclusivamente sobre esse ponto.

Desta feita, da análise do acervo probatório, composto por documentos e pela prova oral produzida em juízo, constata-se que a posse do imóvel
sub judice
era exercida pelos autores/apelados, explico.

Os autores firmaram com o requerido, ora apelante, contrato de compra e venda no dia 18.02.2011, estabelecendo na cláusula terceira que “os compradores, tão logo firmado este instrumento, entrará na posse do imóvel, mas sempre em nome do vendedor, até escritura definitiva”.

Para corroborar, os autores, ora apelados, juntaram nos ids. 58135545 a 58136449 - autos de origem, os pagamentos de energia elétrica e água, referentes aos anos de 2012 a 2017, que revelam que os mesmos estavam na posse do imóvel, pois os comprovantes de pagamentos foram emitidos em nome da parte autora.

Ademais, as testemunhas arroladas pelos autores foram uníssimas em alegar que os apelados exerciam a posse no imóvel, mormente a testemunha Weber Rodrigues Camargo que afirmou ser vizinho e por isso sabia que os autores moravam na casa. Afirmou também que a autora ficou ausente da casa por um período e que ouviu falar pelos demais vizinhos que a autora foi ameaçada pelo requerido.

A testemunha Wandicleia Nogueira Fixina disse que morou no bairro de 2018 a 2019 e sabe que a autora saiu do imóvel no ano de 2018. Esclareceu que soube pelos vizinhos que a autora tinha ido viajar e a casa ficou fechada, mas viu que um caminhão de mudança chegou na casa da autora, quando ficou sabendo que um homem teria invadido o imóvel.

Desta forma, restou comprovada a posse dos autores no imóvel em litígio.

No que tange ao esbulho, além da prova testemunhal, o próprio requerido/apelante confirma que entrou no imóvel ao argumento de que os autores haviam descumprido o contrato de compra e venda e o imóvel estar em estado de abandono, não existindo nesse ponto, controvérsia.

Quanto a insurgência do apelante de que a posse exercida por ele é legítima, ante ao abandono do imóvel pelos apelados, verifica-se dos autos que os autores se afastaram episodicamente da posse, momento em que o requerido aproveitou da situação e agindo no exercício arbitrário das próprias razões, retomou a posse sob o pretexto de abandono e inadimplemento dos autores, situação está reprovável em nosso ordenamento jurídico.

Conquanto o apelante alegue que os apelados estavam inadimplentes, bem como que
a sentença incorreu em omissão quanto ao seu pedido de rescisão contratual, exposto no bojo da contestação, insta consignar que
este poderia ter utilizado a via judicial adequada para buscar a rescisão contratual do pacto, através de ação própria, a fim de reaver a propriedade e, consequentemente, a posse do bem, e não simplesmente adentrar ao imóvel que supostamente nem seu era mais, o que claramente caracterizou o esbulho por ele praticado, exercendo
a posse injusta
sobre o bem.

Assim, ao invés de o apelante exercer o seu suposto “direito de retomar o imóvel”, seja pela via extrajudicial ou judicial, este o fez por força própria, o que caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, diante da ausência de notificação dos autores quanto ao suposto inadimplemento contratual ou ainda, quanto a intenção de reaver o bem em litigio.

Acerca desse assunto, como bem pontuou o magistrado
a quo
, “
o acervo probatório mostra-se robusto, de modo a comprovar o exercício da posse pelos autores, bem como o esbulho praticado pelo requerido e a sua perda. Logo, a pretensão dos autores de se reintegrar na posse do imóvel adquirido é legítima, haja vista que mantinham a posse sobre o imóvel e o requerido esbulhou a posse ao retomar o imóvel utilizando do exercício arbitrário das suas próprias razões. Desta forma, é dever do Poder Judiciário desestimular atos arbitrários, situação esta que permite a condenação do requerido em danos materiais em favor da autora
”.

Nesse diapasão, o preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelos autores.

Nessa esteira, já decidi em caso análogo, vejamos:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo auto
r”
(RAC n.

1000944-76.2019.8.11.0053, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 27.07.22 - negritei).

Lado outro, a ocupação indevida do imóvel pertencente aos autores/apelados impõe o dever de indenizar (pagar aluguéis) pelo tempo em que o apelante permaneceu no bem.

Nesse sentido, bem explicativa a sentença neste ponto, de modo que colaciono trecho da mesma sobre o assunto em questão,
verbis
:

“(...)Nesse caminho, entendo que a ocupação começou na ocasião em que o requerido se deu por citado e apresentou contestação de ID 70451141 (18.11.2021), na medida de que não há provas de que o requerido recebeu a notificação de ID 58136454, porquanto a carta foi devolvida como “ausente”. Nessa toada,
verifica-se que os autores pugnaram pela condenação do requerido ao pagamento de aluguel pelo tempo de utilização do imóvel, no valor de R$ 500,00.
Sendo assim,
verifico que é razoável o pedido formulado pelos autores, tendo por alicerce a comparação entre aluguéis na região, motivo pelo qual deverá o requerido pagar a título de aluguel mensal o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais
). Desta feita,
fixo o valor do aluguel em R$ 500,00 (quinhentos reais), devido a partir do comparecimento voluntário do requerido com a apresentação da contestação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da contestação e correção monetária, mediante atualização pela média do IGPM, a partir do vencimento de cada obrigação. Assim, desde a contestação até a efetiva desocupação do imóvel deverá incidir o pagamento da verba indenizatória.
Nesse caminho,
também merece guarida os pedidos de condenação do requerido ao pagamento do IPTU pelo período que a autora não esteve na posse do imóvel em virtude da relutância do requerido em desocupá-lo
, (...)
desde a ocupação indevida do imóvel que se iniciou no ano de 2018 até a efetiva desocupação
.”
(id. 168331501 - Pág. 7 e 8 – grifei e negritei)

Assim, entendo que os fundamentos lançados na sentença são relevantes e estão em consonância com as provas produzidas nos autos, com a legislação e jurisprudência pátria, de modo que resta imperiosa a sua manutenção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023